Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA IRRISÓRIA. AVILTAMENTO DO TRABALHO DO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. São inadmissíveis os embargos de declaração opostos a pretexto de contradição do julgado quando estiverem ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do § 2.o, do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. A fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa é medida excepcional (art. 85, § 8.o, do CPC), uma vez que visa manter o equilíbrio e afastar discrepância, com o fim de remunerar dignamente o trabalho do profissional, evitando-se com isso o arbitramento de valor irrisório que avilta a prestação dos serviços, bem como a adoção de valores excessivos que promovem o enriquecimento sem causa.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.